Tribunal: TJSP
Processo: 2378615-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo o juiz o destinatário da prova, ele está autorizado a indeferir as provas consideradas desnecessárias ou inconvenientes. Princípio da Persuasão Racional. Ordem denegada.